Tribunal: TJDFT
Processo: 0725646-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS PENHORADOS. ALEGAÇÃO DE OS VALORES POSSUÍREM NATUREZA SALARIAL E SEREM INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. LEVANTAMENTO DE ALGUMAS CONSTRIÇÕES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS DEVEDORES. IMPOSIÇÃO DE RATEIO DA QUANTIA DEVIDA. DESCABIMENTO. ARTS. 264 E 275 DO CC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC e do entendimento jurisprudencial, somente o pagamento do valor integral do débito e sem qualquer oferecimento de resistência pelo devedor tem o condão de afastar os encargos previstos nele previstos.
2. A questão da impenhorabilidade dos ativos foi minuciosamente examinada na decisão agravada e os recorrentes não forneceram novos elementos para comprovarem suas alegações.
2.1. Não há possibilidade de o agravo de instrumento comportar instrução probatória, que deve ser realizada no Juízo de origem.
3. Os devedores foram condenados de forma solidária ao pagamento da quantia cobrada no cumprimento de sentença, o que autoriza o credor a demandar todos ou apenas um deles, pela totalidade da dívida (arts. 264 e 275 do CC), não sendo impositivo que demande a quantia de forma rateada entre os devedores.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.